Tribunal: TJPA
Processo: 0000396-74.2009.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9538 - Liquidação
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000396-74.2009.8.14.0105

APELANTE: CIBRASA CIMENTOS DO BRASIL SA

APELADO: ADENILTON SSANTIAGO ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AUTOS DE RESTAURAÇÃO
– ARQUIVAMENTO – FALTA DE INTERESSE DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA PETIÇÃO INICIAL E DEMAIS DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EXTINÇÃO SEM REOSLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Conforme se depreende, a parte exequente, ora apelante, apesar de regularmente intimada para apresentar os documentos que possuía, inclusive, petição inicial, se manteve inerte, deixando de manifestar interesse no prosseguimento dos autos de restauração.

2-
Desta feita, evidenciada a ausência de interesse processual da parte na restauração dos autos, é de rigor a extinção do procedimento, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485
, inciso
VI,
do
CPC
, tendo em vista a inexistência de peças essenciais dos autos para recomposição do processo desaparecido.

3-
Oportuno ressaltar, por derradeiro, que a extinção por falta de interesse processual, conforme o presente caso, não necessita de prévia intimação pessoal da parte, nos termos do que preleciona o art. 485, §1º do CPC. Sentença mantida em todos os seus termos.

4-
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
CIBRASA CIMENTOS DO BRASIL SA
e apelada
ADENILTON SSANTIAGO ME
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CIBRASA CIMENTOS DO BRASIL SA
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/Pa que, nos autos de
RESTAURAÇÃO DOS AUTOS Nº. 0000396-74.2009.8.14.0105,
determinou o arquivamento dos autos em razão da parte exequente não ter juntado a petição inicial e demais documentos que possuía (ID Nº. 6968151).

Inconformada,
CIBRASA CIMENTOS DO BRASIL SA
interpôs o presente recurso (ID Nº. 6868159), alegando a necessidade de observância ao princípio da colaboração e da primazia das decisões de mérito, posto que o Juízo de 1º grau extinguiu o feito sem observar que a parte apelante atendeu ao seu último despacho, fornecendo-lhe o endereço da empresa apelada, restando cristalina a falta de fundamentação do decisum.

Ressalta também, a necessidade de intimação pessoal da parte recorrente antes da extinção do feito, o que afirma não ter ocorrido no presente caso, razão pela pugna pela reforma da sentença, a fim de ser determinado o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para regular prosseguimento do feito, sendo reformada a sentença, posto que a parte deveria ser intimada pessoalmente, antes de ser determinado o arquivamento dos autos, por força do que dispõe o art. 485, §1º do CPC.

Por fim, requer o total provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, com o conseguinte retorno dos autos ao Juízo “a quo”, para regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

Cinge-se a questão à análise do decisum que determinou o arquivamento do procedimento de restauração dos autos nº. 0000396-74.2009.8.14.0105.

Conforme se depreende, a parte exequente, ora apelante, apesar de regularmente intimada para apresentar os documentos que possuía, inclusive, petição inicial (ID N. 6868148), se manteve inerte, deixando de manifestar interesse no prosseguimento dos autos de restauração.

Ressalta-se que, a recorrente, em outra oportunidade, veio aos autos fornecer o endereço do executado, porém em nada se manifestou a respeito dos documentos solicitados para o prosseguimento da restauração (ID N. 6868149).

Sendo assim, ante a não apresentação de cópia, em especial, da petição inicial, não resta outra solução a não ser a extinção sem julgamento do mérito do presente procedimento de restauração.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

RESTAURAÇÃO DE AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTAURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CÓPIAS ESSENCIAIS DO PROCESSO DESAPARECIDO. SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA ACERCA DO PROCEDIMENTO. FALTA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. - Embora regularmente intimada em diversas oportunidades, a parte autora não promoveu a juntada de cópias do processo desaparecido, bem como deixou de se manifestar acerca do procedimento de restauração, de modo que resta patente a falta de interesse no prosseguimento do presente procedimento - Com efeito, intimado a se manifestar sobre o procedimento de restauração, o procurador da parte autora permaneceu silente, conforme id 137928852, id 142713895, id 146175039, tendo sido consignado da última vez que, no silêncio, o feito seria extinto. - O INSS, por sua vez, em manifestação, requereu a extinção do feito, ante a não apresentação dos documentos necessários pela requerente para o julgamento da lide - Assim, restando patente a ausência de interesse processual das partes na restauração dos autos, é de rigor a extinção do procedimento, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, Código de Processo Civil, tendo em vista a inexistência de peças essenciais dos autos para recomposição física do processo desaparecido - Ante a inviabilidade da restauração, deve-se proceder ao registro de baixa do processo desaparecido junto ao Sistema de Acompanhamento Processual - Extinção do procedimento de restauração, sem resolução do mérito. (TRF-3 - ApCiv: 00149596820164039999 SP, Relator: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de Julgamento: 18/06/2021, 9ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 24/06/2021) (grifo nosso)

RESTAURAÇÃO DE AUTOS. EXTRAVIO. INTIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DA PETIÇÃO E DAS RAZÕES DO RECURSO DE REVISTA.
Para que o procedimento de restauração dos autos alcance a finalidade almejada, é necessária a reconstituição de peças imprescindíveis à solução do litígio. O silêncio ou a impossibilidade da parte em reconstituir peças pela própria produzida, compromete, em caráter definitivo, o procedimento de restauração, porquanto não subsistentes meios para que se julgue o recurso derivado dos autos extraviados – no caso, o recurso de revista. Autos de restauração que se julga extinto, sem a resolução do mérito.
(TST - RA: 17324362220065000000, Relator: Emmanoel Pereira, Data de Julgamento: 22/09/2010, 5ª Turma, Data de Publicação: 01/10/2010)

Desta feita, evidenciada a ausência de interesse processual da parte na restauração dos autos, é de rigor a extinção do procedimento, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485
, inciso
VI,
do
CPC
, tendo em vista a inexistência de peças essenciais dos autos para recomposição do processo desaparecido.

Oportuno ressaltar, por derradeiro, que a extinção por falta de interesse processual, conforme o presente caso, não necessita de prévia intimação pessoal da parte, nos termos do que preleciona o art. 485, §1º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024